Tribunal: TJDFT
Processo: 0710972-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, por meio cruel e por recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, todos do Código Penal). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da instrução criminal. Paciente com extenso histórico criminal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.